Tribunal: TJDFT
Processo: 0729465-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA DE MULTA. DIAS-MULTA. ADEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.
1. Tendo em vista que a busca domiciliar decorreu de fundada suspeita relativa à existência de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, crime de natureza permanente, e considerando, ademais, o contexto fático no qual se deu o flagrante, que permite, excepcionalmente, a quebra da regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas daí advindas.
2. Para a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, imprescindível substancial comprovação da situação anômala em que inserido o agente, eventualmente submetido a perigo sério e atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, ônus que se lhe impõe, consoante determinação do artigo 156, do Código de Processo Penal.
3. Comprovada a habitualidade do tráfico e a dedicação do réu à atividade criminosa, inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da lei de regência.
4. A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, foi fixada no patamar mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. É importante consignar que a situação econômica do condenado não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em sua fração mínima, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da prática do crime.
5. O regime semiaberto definido para o início de cumprimento da pena de reclusão foi selecionado com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal, nada havendo que alterar.
6. Ausentes os pressupostos legais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Trata-se, no ponto, de crime doloso para o qual foi fixada pena superior a quatro anos de reclusão. Demais disso, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, em crime de tráfico de drogas e considerando a elevada quantidade de entorpecentes apreendida, não se revela adequada e suficiente qualitativamente à prevenção do delito.
7. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP é decisão de competência exclusiva do Ministério Público não constituindo, portanto, direito subjetivo do investigado. Observe-se, ademais, que o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia. Por fim, pondera-se que o recurso de apelação não configura a via adequada para viabilizar pedido de Acordo de não Persecução Penal.
8. Recurso conhecido e não provido.